Tribunal: TJBA
Processo: 8045788-17.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045788-17.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DEBORAH VIRGINIA VELASCO GUIMARAES

Advogado(s)
:
FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, MARILIA REIS SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO CAVALCANTI SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE ARESTO DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DIREITO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RESPEITO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO ACOLHIDA.

1. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Estado da Bahia em face de pedido de Cumprimento de Obrigação de Fazer decorrente de aresto que concedeu a segurança à impetrante, reconhecendo seu direito à conversão em pecúnia das licenças prêmio não gozadas quando em atividade, após a sua aposentadoria.

2. Defende o Excipiente que a obrigação decorrente do julgado executado tem natureza de obrigação de pagar, não de obrigação de fazer, como sustenta a exequente, razão pela qual é atraído o regime constitucional de precatórios.

3. A exequente, servidora pública aposentada, ingressou com a ação mandamental após negativa administrativa de pagamento dos valores correspondentes aos meses de licença-prêmio por si não gozadas, quando em atividade. O procedimento administrativo por ela intentado foi devidamente finalizado. Com a impetração do
mandamus
, foi reconhecido judicialmente o seu direito à conversão em pecúnia das licenças não usufruídas.

4. O dispositivo do voto condutor do aresto executado expressamente reconhece o direito à conversão em pecúnia, determinando a aplicação, inclusive, de juros e correção monetária sobre a condenação, em clara referência à natureza de obrigação de pagar da imputação.

5. O artigo 100 da Constituição Federal de 1988 não excepciona a regra de observância do regime de precatórios para os débitos da fazenda decorrentes de condenação judicial. Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado acerca da ausência de exceção à regra constitucional, mesmo quando a condenação decorre de concessão de segurança em ação mandamental.

6. Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a natureza de obrigação de pagar decorrente da aresto executado e, por via de consequência, a atração do regime constitucional de precatórios.

Vistos, relatados e discutidos a presente
Exceção de Pré-Executividade
que tramita nos autos de
nº 8045788-17.2022.8.05.0000
, no qual figura como Excipiente o
ESTADO DA BAHIA
e como Excepto
DEBORAH VIRGINIA VELASCO GUIMARAES
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça